Tribunal: TJBA
Processo: 8033609-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033609-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA HELENA MOURA COSTA ADDUCA

Advogado(s)
:
YAN ALVAIA PINHO COSTA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Fraude bancária em cartão de crédito. Golpe do falso gerente. Consumidora idosa. Transações atípicas e incompatíveis com o perfil de consumo. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dever de segurança e monitoramento. Suspensão da exigibilidade dos débitos. Astreintes proporcionais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos decorrentes de três compras não reconhecidas em cartão de crédito, no total de R$ 92.699,00, determinar a abstenção de cobrança e de inscrição em cadastros restritivos, impor a emissão de faturas sem os valores impugnados, inverter o ônus da prova e fixar multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, com prazo de 10 dias para cumprimento. A fraude narrada envolveu contato telefônico de interlocutor que se passava por gerente bancário, uso de número aparentemente legítimo, consumidora idosa de 81 anos, operações realizadas em estabelecimentos situados em outro Estado e valores incompatíveis com faturas anteriores de perfil conservador.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidad
e
reside em (i) definir se a fraude bancária praticada por terceiro, mediante golpe do falso gerente, configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se a realização de transações sucessivas, vultosas e incompatíveis com o perfil de consumo evidencia falha no dever de segurança e monitoramento; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos débitos impugnados; (iv) definir se a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, e o prazo de 10 dias para cumprimento são proporcionais e adequados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre instituição financeira e consumidora submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falhas de segurança e defeitos inerentes à atividade econômica desempenhada.

5. Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias integram o risco da atividade financeira e configuram fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O golpe do falso gerente ou da falsa central de atendimento insere-se no risco-proveito da atividade bancária quando utiliza dados, aparência de legitimidade e estruturas vinculadas ao serviço financeiro, o que afasta a tese de fortuito externo.

7. A instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança capazes de identificar e obstar movimentações que destoem do perfil do consumidor, especialmente quanto a valores, frequência, localidade e objeto das transações.

8. As três compras impugnadas, realizadas no mesmo dia, em valores elevados, em estabelecimentos inéditos no histórico da consumidora e em Estado diverso de sua residência, destoam de modo abrupto do padrão ordinário de consumo, o que evidencia a probabilidade do direito.

9. A autorização de operações vultosas e sucessivas, sem demonstração de bloqueio preventivo, validação adicional ou confirmação ativa de regularidade, caracteriza falha grave na prestação do serviço bancário.

10. A hipervulnerabilidade da consumidora idosa reforça o dever qualificado de proteção e segurança da instituição financeira, sobretudo diante de engenharia social sofisticada e verossímil.

11. A imediata comunicação da fraude, o bloqueio do cartão e a contestação administrativa das compras afastam a alegação de culpa exclusiva da vítima.

12. A suspensão provisória da exigibilidade de débitos é medida reversível e necessária para evitar dano grave à consumidora idosa, enquanto não concluída a apuração da regularidade das operações.

13. A multa diária fixada possui natureza coercitiva, mostra-se proporcional ao valor controvertido e preserva a efetividade da tutela jurisdicional.

14. O prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação é exequível para instituição financeira de grande porte, pois a suspensão de cobranças e a emissão de faturas sem os valores impugnados constituem providências administrativas e sistêmicas.

IV. Dispositivo e tese

15. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº
8033609-12.2026.8.05.0000
, em que figura na condição de agravante
BANCO BRADESCO S/A
, e, na condição de agravada
MARIA HELENA MOURA COSTA ADDUCA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.